Tribunal: STF
Processo: RE 89510
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PENSÕES
VENCIDAS, MAS NÃO PAGAS NAS OCASIOES EM QUE SERIAM DEVIDAS, NÃO SE
CONFUNDE COM O REAJUSTAMENTO PERIODICO DAS MESMAS PENSÕES,
PROPORCIONAL AS ELEVAÇÕES DO SALARIO MINIMO. AÇÃO AUTONOMA PARA
PERSEGUILA; CABIMENTO E PROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.